Tribunal: STF
Processo: RE 437008
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA:      EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EXEQÜENTES RECEBIDOS COMO AGRAVO
   REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS
   ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO RELATIVA À ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO
   JUDICIAL.
A questão relativa à natureza da ação judicial de que
   emanou o título executivo não foi objeto de discussão no Tribunal
   a quo. Além disso, não foi suscitada no recurso extraordinário.
   Inviável, portanto, sua discussão neste Juízo, conforme decidido
   pela Segunda Turma no julgamento do RE 460.076-AgR (rel. min.
   Carlos Velloso, DJ de 16.12.2005).
Agravo regimental dos
   exeqüentes a que se nega provimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
   UNIÃO.
Embargos acolhidos para que se corrija o erro material
   contido na parte dispositiva da decisão embargada, de que consta
   como parte o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em vez
   da União.